Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745581-54.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO PACIENTE: VINICIUS LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO em favor de VINICIUS LOPES DOS SANTOS, ante a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), aplicadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em suma, o impetrante aponta constrangimento ilegal, “porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, sendo o Paciente possuidor de condições pessoais favoráveis e, sobretudo, pela alteração do quadro fático, notadamente a ausência de risco à vítima, declarada por ela própria, tanto durante sua oitiva na Delegacia quanto em declaração firmada de próprio punho”, o que afastaria risco à ordem pública ou à integridade da vítima. Anota a excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, além de realçar a sua primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Pede, por fim, a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão cautelar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a ser confirmada no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, em que pese às razões que culminaram com a prisão cautelar do paciente, em audiência de custódia, vejo a presença de elementos bastantes para o deferimento da medida liminar. É sabido que o descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de salvaguardar a sua integridade física e psíquica, constitui fato grave a ponto de merecer disposição legal específica autorizando, nesse caso, o decreto da prisão cautelar – art. 313, inciso III, do CPP –, além de tipificação penal própria da conduta, a teor do art. 24-A da Lei 11.340/2006. Contudo, examinando os autos, consta declaração prestada de próprio punho pela suposta ofendida, datada de 11/10/2025, no sentido de que o paciente “não oferece risco a minha saúde e nem a minha integridade física” (id 77445296, p. 3). Nesse contexto, é necessário reconhecer que o fato gerador da decretação da prisão cautelar do ofensor veio a desaparecer com a manifestação da ofendida, somando-se a isso o fato de o órgão do Ministério Público ter ser pronunciado, em 15/10/2025, para requerer “o arquivamento por falta de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, sem prejuízo da reabertura com a colheita de novas informações, na forma do art. 18 do mesmo diploma legal” e, consequentemente, “a revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia” (id 77445296, p. 69/70). Impõe-se, assim, o acolhimento do pleito liminar, para que seja afastada a segregação cautelar do paciente, embora sendo recomendável a aplicação de medida cautelar alternativa prevista no art. 319, inciso I, do CPP, e mantidas as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor, cujo descumprimento poderá ensejar novo decreto prisional. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe a medida cautelar inscrita no art. 319, inciso I, do CPP (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades), sem prejuízo de outras consideradas necessárias pelo douto Juízo de origem. Confiro à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se a prestação de informações que entender pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator